Tribunal: TJMT
Processo: 1009701-27.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009701-27.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ELSON SALDANHA DA LUZ - CPF: 229.471.751-15 (EMBARGANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS
. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por consumidor em face de acórdão que reconheceu a validade da contratação de cartão de crédito consignado e a regularidade dos descontos efetuados em folha, reformando decisão de procedência em Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado contém omissões, contradições ou obscuridades quanto à validade da contratação, uso do cartão e encargos pactuados; e (ii) saber se há necessidade de prequestionamento para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário.

III. Razões de decidir

3. Os documentos juntados demonstram a existência da relação contratual, a disponibilização do valor e a utilização do cartão, afastando a tese de vício de consentimento ou ausência de informação.

4. A controvérsia sobre a abusividade da taxa de juros foi esclarecida com base em comparação com as taxas médias de mercado à época do contrato, não se identificando onerosidade excessiva nem prática abusiva.

5. As alegações de omissão, contradição ou obscuridade não restaram configuradas, inexistindo fundamento para efeitos infringentes.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos apenas para fins de esclarecimento, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento: “
1. A existência de contrato assinado, somada à disponibilização do valor e à utilização do cartão de crédito, afasta alegação de vício de consentimento. 2. A taxa de juros, ainda que superior à média, não caracteriza, por si só, abusividade quando não ultrapassa limites jurisprudencialmente fixados.”

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração n. 1009701-27.2021.8.11.0041

EMBARGANTE: ELSON SALDANHA DA LUZ

EMBARGADO: BANCO PAN S.A.

Egrégia Câmara:

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ELSON SALDANHA DA LUZ em face nos autos da Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, no qual foi dado provimento ao recurso da instituição financeira BANCO PAN S.A., reconhecendo-se a validade da contratação de cartão de crédito consignado e a regularidade dos descontos realizados em folha.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta a existência de vícios no acórdão, apontando omissão, contradição e obscuridade, além de pleitear efeitos infringentes e prequestionamento de dispositivos legais, visando viabilizar a interposição de recursos excepcionais.

Argumenta inicialmente que o acórdão padece de ausência de fundamentação adequada quanto à validade do contrato de cartão de crédito consignado, afirmando que não houve esclarecimento ao consumidor acerca da natureza e dos encargos da operação, tampouco comprovação da utilização do cartão (plástico), sendo os valores apenas disponibilizados por TED, o que indicaria a verdadeira intenção de contratação de empréstimo pessoal consignado.

Assevera ainda a nulidade da margem consignável.

Sustenta ainda que o acórdão não enfrentou a alegada abusividade contratual, violando o dever de informação e transparência (art. 6o, III, CDC), bem como não examinou o pleito de conversão da modalidade contratual e a necessidade de revisão das taxas de juros, invocando, para tanto, jurisprudência do STJ e dispositivos como os arts. 373, II, 165, 406 e 591 do CC/02, além do art. 145 do CC e súmulas 279 do STF e 7 do STJ.

Alega ainda que os documentos acostados aos autos não comprovam a pactuação de encargos e juros de forma válida, tampouco o uso efetivo do cartão, caracterizando a prática abusiva e a indução do consumidor a erro, situação que configuraria vício de consentimento (arts. 145 e 147 do CC/02).

Com isso, pede que seja dado provimento aos embargos de declaração com os seguintes objetivos: "sanar as omissões, contradições e obscuridades apontadas; conferir efeitos modificativos ao julgado”.

Ao arremate, prequestionar os dispositivos legais suscitados, com vistas à viabilização de futuros recursos excepcionais.

A Corte Superior, por intermédio do Ministro Marco Buzzi, deu provimento ao Recurso Especial, anulando o acordão dos embargos de declaração, e devolvendo a matéria para novo julgamento.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Egrégia turma:

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se exclusivamente ao saneamento de vícios formais da decisão, a saber: obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam, contudo, à mera rediscussão da matéria já decidida, tampouco ao reexame de fundamentos rejeitados pela decisão embargada.

In casu
, como bem consignado na decisão de ID 219235654, o banco embargado logrou êxito em comprovar a relação jurídica entre as partes, apresentando o contrato de empréstimo consignado devidamente assinado pela apelante, o comprovante de disponibilização do respectivo valor em sua conta bancária, além de seus documentos pessoais — o que confirma a efetiva celebração do contrato e, por consequência, afasta a alegação de desconhecimento (causa de pedir) constante da exordial e a necessidade de produção de provas.

Ademais, não há que se falar em ausência de informação sobre a modalidade contratada, tendo em vista as
informações claras contidas na cédula bancária
. Também não há que se falar em nulidade pela ausência de envio do cartão plástico, visto que o banco demonstrou que a consumidora
utilizou o cartão de crédito
, como se observa das faturas.

Dada a particularidade dessa modalidade contratual, revela-se existente e plenamente válida a contratação, ante o
uso do cartão para compras
.

Colaciono o contrato a fim de evitar tautologia:

No que tange às
taxas de juros
fixadas no pacto, observa-se que o contrato anexado aos autos (ID 207019752) data de
06/01/2016
e, entretanto, nenhuma das partes trouxe aos autos a especificação das taxas efetivas do cartão de crédito.

Analisando-se a fatura do cartão, verifica-se que a taxa foi fixada entre
5% a 6% ao mês
e
90,12% ao ano
. A título de comparação, a
taxa média do Bacen
vigente para empréstimos pessoais com recursos livres era de
65,80% ao ano
, ou seja,
não superior ao paradigma firmado no REsp 1.112.879/PR
.

Colaciono:

Nesse sentido:

Apelação Cível. Ação Revisional de Juros Abusivos. Sentença de procedência do pedido. Inconformismo. Contratação de empréstimo pessoal não-consignado. Preliminar de contrarrazões sobre violação ao princípio da dialeticidade recursal. Afastamento. Repetição dos argumentos da contestação, por si só, que não impossibilita o conhecimento da apelação. Taxas de juros que estão acima das médias praticadas pelo mercado no contrato objeto destes autos. Precedente do E. STJ. São abusivas taxas superiores uma vez e meia ao dobro ou ao triplo da taxa média.
Abusividade identificada. Onerosidade excessiva. Limitação das taxas de juros que se impõe reconhecida. Adequação às taxas médias de mercado, nos termos da fundamentação. Restrição à liberdade contratual que tem por escopo a preservação da dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial. Recálculo em liquidação, para devolução simples do excesso, como fixado no r. julgado. Quantias que deverão sofrer correção monetária desde o desembolso e acréscimo de juros moratórios desde a citação, restituídas ou decotadas por recálculo do contrato, em havendo obrigações vincendas. Sentença parcialmente reformada. Prequestionamento suscitado pela autora em contrarrazões. Previsão legal. Artigo 1.025 do Código de Processo Civil. Expediente, todavia, prejudicado, pois analisados todos os temas relativos à controvérsia apresentada. Recurso provido em parte.

(TJ-SP - AC: 10650077820218260100 SP 1065007-78.2021.8.26.0100, Relator: Hélio Nogueira, Data de Julgamento: 12/03/2023, 22a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2023)

Ante ao exposto, ACOLHO os aclaratórios para fazer os devidos esclarecimentos, entretanto, sem efeitos infringentes no julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025